Tribunal: TJES
Processo: 5026818-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026818-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERRA NETWORKS BRASIL S/A
RECORRIDO: STELLA MARIS TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026818-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TERRA NETWORKS BRASIL S/A

RECORRIDA: STELLA MARIS TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ERRO MATERIAL NO AVISO DE RECEBIMENTO. INCONSISTÊNCIA ENTRE DATAS CONSTANTES NO AR, CERTIDÃO CARTORÁRIA E EXPEDIÇÃO DO MANDADO POSTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO ANTERIOR À POSTAGEM. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14049973. Contrarrazões no Id. 14049982, com registro que a recorrida se encontra amparada por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14049973), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6812207), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO
PROCEDENTE em parte
o pleito autoral para:

CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Requerente o valor de R$ 11.666,66 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o evento danoso.

CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se ação de indenização por danos morais e materiais sob o argumento de que a autora tinha contrato de prestação de serviço de provedor de e-mail, contudo, entre abril e maio/2024 não conseguiu acesso aos e-mails enviados a ela, bem como não conseguia enviar correspondências eletrônicas, o que impactou a sua atividade empresarial.

Em suma, o juízo de 1º grau decretou a revelia da requerida por ausência na audiência de conciliação designada, julgando procedentes os pedidos contidos no petitório inicial.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de nulidade da sentença, haja vista que as datas constantes no Aviso de Recebimento e na Certidão não se coadunam com a realidade, sendo o juízo induzido a erro.

No caso em exame, verifica-se que assiste razão à Recorrente ao alegar a inexistência de citação/intimação válida.

Conforme se depreende dos documentos aos autos, houve equívoco material no preenchimento do Aviso de Recebimento, em que o mensageiro/recebedor consignou equivocadamente a data de
02/08/2024
(id. 14049969). A inconsistência é manifesta, pois não seria possível que a citação/intimação tivesse ocorrido em momento anterior à expedição da correspondência em
20/08/2025
(id. 14049966), tampouco que coincidisse com a data designada para a audiência, em 21/08/2024.

A certidão cartorária, ao mencionar data de 21/08/2024, também se mostra incompatível com a realidade processual, já que o mandado postal somente foi expedido em 20/08/2024, com envio confirmado em 21/08/2024 e efetiva remessa registrada em 23/08/2024. Logo, não poderia a citação se concretizar em data anterior à própria postagem.

É pacífico que a citação constitui pressuposto de validade do processo, sendo imprescindível para a formação da relação processual (art. 239 do CPC). A ausência de citação válida acarreta nulidade absoluta, insanável por comparecimento espontâneo posterior à decretação de revelia, como se mostra no arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO .
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
, PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. 1 . Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Tabelião de Notas junto ao Município de Cidreira/RS contra suposto ato ilegal da MM. Juíza Diretora do Foro da Comarca de Osório/RS, consubstanciado no indeferimento do pedido para que fosse designado como responsável interino pela Serventia Notarial de Osório/RS, nos termos do art. 17, c, da Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Rio Grande do Sul - CNNR/RS, haja vista que o substituto designado é lotado no Município de Terra de Areia/RS, que não é limítrofe com o Município de Osório/RS. 2 . Uma vez que o eventual acolhimento da pretensão do impetrante tem o condão de repercutir na esfera jurídica individual do substituto designado pelo Juízo impetrado, a citação deste, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, com a respectiva anulação do acórdão recorrido, é medida que se impõe. Nesse sentido: RMS 50.635/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/4/2017; RMS 44 .566/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2015.3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo, a fortiori, o trânsito em julgado da ação" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .561.177/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/3/2020). Isso porque, "tratando-se de nulidade ipso jure, não há que se falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício" (REsp 649 .949/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 14/3/2005)
.4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 62354 RS 2019/0350733-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELACÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1
. A ausência de citação válida é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, eivando de nulidade todos os atos processuais praticados após a citação inválida. 2. Sentença anulada.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50144762320238080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2024)

"APELAÇÃO. Ação de imissão na posse. Sentença de parcial procedência. Recursos interpostos pelos requeridos. Ausência de citação válida de todas as partes que devem compor o polo passivo da demanda. Aplicação do artigo 280 do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe que o ato processual será nulo quando não atingir sua finalidade, sendo a citação essencial para que o réu possa exercer seu direito de defesa.
O vício de citação pode ser suscitado a qualquer tempo, configurando nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com entendimento consolidado de que o defeito ou inexistência da citação interfere no plano da existência da sentença (REsp 1 .930.225/SP). Sentença anulada.
Recursos providos, com determinação para retorno dos autos à origem, para fins de realização da citação dos requeridos .". (v. 4990)

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 11264141720238260100 São Paulo, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 16/10/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

No caso concreto, resta evidente que não houve a efetiva citação/intimação da Recorrente em tempo hábil para o exercício da defesa, o que acarretou a decretação equivocada da revelia e, por consequência, a prolação de sentença sem observância do devido processo legal. Assim, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja regularmente citada a empresa TERRA NETWORKS, possibilitando-lhe apresentar contestação e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença arguida pela recorrente, ante a nulidade da citação, e
anular a sentença,
bem como os demais atos processuais praticados após a citação inválida,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)